Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716708-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP tendo por objeto a r. decisão (ID 62973550 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de revisional no 0703167-60.2020.8.07.0018. Na origem, Joel Paiva de Oliveira ajuizou ação com o intuito de obter a suspensão das parcelas do contrato de compra e venda do lote 02, conjunto 06, ADE/ Samambaia, adquirido da agravante por licitação pública. Alegou que a decretação do estado de calamidade pelo Governo local restringiu substancialmente suas atividades econômicas no Distrito Federal. O juiz de primeiro grau se convenceu de que havia fundado receio de dano irreparável, o que culminou no deferimento parcial da liminar impedindo a imposição de multas, cobranças de taxas extras e restrições de nome em serviços de crédito pelo não pagamento das parcelas em dia, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de revisional, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, proposta por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA em face da TERRACAP. Em apertada síntese, o requerente consigna que “até o presente momento o autor já pagou 154 parcelas que dá o valor total pago de R$85.737,03 (Documento Situação Financeira da Terracap em anexo)”. Assevera que “em todo o tempo o autor pagou as prestações em dia e como dito em um financiamento de 240 parcela o requerente pagou 154”. Manifesta que “em fevereiro de 2020 o Governo Federal Decretou Estado Calamidade por conta do COVI-19 que restringiu substancialmente as atividades econômica no Distrito Federal”. Afirma que, “já em março o autor atrasou a 1a prestações no valor de cerca de R$770,00 as restrições impostas devido a essa pandemia. Dado a pandemia a Terracap e BRB fizeram algumas concessões para quem tem financiamento”. Contudo, relata que “essa forma de adiantar as parcelas é muito burocrática visto que o autor deveria ir até ao BRB e conseguir credito junto ao banco e pagar as parcelas junto a Terracap e depois pagar o banco. É muito burocrático e o custo e benefício não compensa. Sopesado ao fato que se a pessoa tiver com o nome com restrição na praça, não consegue tal financiamento”. Aduz, ainda, que na “parcela vencida em 27/03/2020 a Terracap está cobrando uma taxa de serviço de cobrança que não tem no contrato feito entre as partes. O valor R$87,37 é mais de 10% sobre a parcela e foi pactuada. O autor já fez esse pedido administrativamente, via sistema pois a Terracap, nesse período, não atente presencialmente, mas até agora não houve resposta da autarquia” Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese quanto à suspensão dos pagamentos advindos desse contrato administrativo firmado. Requer, em tutela, a prorrogação e a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas até o fim da pandemia causada pela doença COVID-19 Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. (...) Insurge-se o requerente contra à possível implicação de multas adicionais, cobranças de taxas e restrição de nome devido ao não pagamento das parcelas oriundas do contrato de ID 62766654. Em virtude da pandemia instaurada, requer seja suspenso e prorrogado seu contrato até o fim da mesma. Sabe-se que a chegada do novo coronavírus ao Brasil era claramente previsível, embora inevitável. Tal situação de inevitabilidade, por sua vez, amolda-se perfeitamente ao conceito jurídico de força maior. Com conotação mais publicista, pode-se dizer que a pandemia, sem dúvida, também pode ser fundamento para a teoria da imprevisão aos contratos administrativos comuns, valendo-se do art. 317 do Código Civil, que autoriza o Poder Judiciário a revisar avenças com o intuito de minorar o desequilíbrio surgido entre as prestações, desde que haja a provocação da parte prejudicada. Nessa linha, constata-se que, em tese, o novo coronavírus configura argumento suficiente para a chamada cláusula rebus sic stantibus. Quanto ao ponto, vale frisar que a Lei no 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos administrativos, deixa claro que a avença pode ser alterada por acordo entre as partes para restabelecer, em circunstâncias excepcionais, a relação anteriormente pactuada. Em verdade, confira-se o teor do art. 65, II, “d” do mencionado diploma legal: Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...) II - por acordo das partes: (..) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. Diante de tal arcabouço normativo, constata-se que a revisão contratual por conta da atual situação de pandemia é medida possível. Todavia, não pode ser levada a cabo de maneira generalizada, incidindo sobre todo e qualquer contrato administrativo. Em verdade, revela-se imprescindível que a revisão ocorra com base nas peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, entendo que a total suspensão e prorrogação das parcelas sem oitiva da outra parte, que, por certo, também sofre os efeitos desta pandemia, é temerário. Em palavras mais cristalinas, não se ignoram as dificuldades substanciais que o Autor certamente tem enfrentado para manter o pagamento de seu contrato em dia (ID). Contudo, é imperativo levar em conta que a TERRACAP, diante de inúmeros contratos feitos, certamente não está preparada para inúmeras decisões judiciais que, possivelmente, determinam a suspensão e prorrogação dos mesmos. Entretanto, este Juízo reputa que não se pode desamparar o Requerente por completo, visto que já sofre os impactos da atual crise econômica, enfrentando desafios diários para cumprir regularmente o contrato. Desta feita, constata-se que a imposição de sanções (multas), cobranças de taxas extras e restrições de nome em serviços de crédito pelo não pagamento das parcelas em dia implica tratamento desigual, especialmente ao considerar que o Autor não possui débitos e, ao que parece, a TERRACAP não respondeu ao seu pleito na seara administrativa. Assim, de modo a resguardar os interesses do demandante, revela-se prudente a concessão parcial da medida antecipatória, de modo que o Requerido se abstenha de aplicar-lhe sanções, bem como efetivar cobranças extras. Ressalta-se, ainda, que a questão será devidamente reapreciada após o oferecimento de contestação pela parte Ré, de modo que se possa perquirir quanto à manutenção ou revogação do presente decisum após o devido contraditório, com base em maiores informações sobre a questão ora submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para, tão somente, para determinar que a TERRACAP se abstenha, desde a parcela de vencimento em 27/3/2020 até ulterior decisão judicial de: a) aplicar qualquer tipo de sanção, especialmente de restrição de nome em serviços de proteção ao crédito; b) efetivar qualquer cobrança extra (a título de exemplo: campo CST do boleto de ID 62766651); e c) cobrar multas e juros adicionais, cujo fato gerador seja o não pagamento em dia referente ao contrato firmado no ID 62766654. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos juntados no ID 62874758 e anexos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que a parte demandada é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição, e pelo fato de o Autor, também, não ter manifestado tal interesse (CPC, art. 334, §4o, II). CITE-SE e INTIME-SE a parte Ré para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca da tutela de urgência parcialmente deferida, bem como sobre as provas que pretende produzir" (ID 62973550 - Pág. 1-3). Inconformada, a TERRACAP recorre. Diz que adotou medidas para mitigar os efeitos nocivos causados pela pandemia aos seus prestamistas com um procedimento simples e de forma didática em seu portal. Aponta que a pretensão do agravado de obter a suspensão dos pagamentos do contrato sem nenhum prejuízo para ele significa dizer que todo o ônus decorrente da pandemia seria transferido automaticamente para ela, empresa pública agravante, acarretando evidente desequilíbrio contratual. Ressalta que o deferimento do pedido do agravado, coloca-a em grande dificuldade financeira uma vez que não estão suspensas suas obrigações com seus credores. Noticia que, se houver redução dos recebíveis acarretado por seguidas decisões judiciais, como a deferida nos autos de origem, não possuirá recursos para pagar os seus credores, contratados para execução de importantes obras de interesse da população do Distrito Federal. Pontua que a situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado pelo agravado tampouco o perigo de dano. Entende que o agravado não teria carreado aos autos qualquer documento que demonstre a redução da capacidade financeira e/ou a onerosidade excessiva das prestações que pretende ver suspensas em decorrência da pandemia do coronavirus. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Na hipótese em análise, em sede de cognição sumária, não está evidenciado o risco ao resultado útil do processo. Em razão da celeridade de tramitação do agravo de instrumento deve-se afastar a urgência para justificar a medida liminar em favor da TERRACAP nesse caso, pois a empresa pública agravante possui outros contratos em curso de onde aufere receita para manter suas atividades ordinárias. Há ainda uma peculiaridade no processo que afasta a necessidade de decisão antecipatória. Considerando que o recurso já foi contrarrazoado antes do despacho liminar, é bem provável que o presente agravo seja julgado ainda no mês de julho, ocasião em que o colegiado analisará com profundidade a matéria. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Considerando que o contraditório já foi estabelecido, após a remessa da presente decisão à publicação. Após, façam os autos conclusos para apreciação do mérito do presente recurso, e consequentemente o lançamento de relatório nos autos, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator